Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OBSERVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, COMPROVADA. ART 41 DA LAD. NÃO CONFIGURADA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. DECRETADA.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas.
II - Não há nulidade na busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida, solicitada pela autoridade policial para averiguar denúncias anônimas sobre a prática de crimes.
III - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, em reunião estável e permanente, além de imagens e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da LAD, não sendo possível a desclassificação para os arts. 28 ou 33, § 3o da mesma lei.
IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
V - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configura a dedicação à atividade criminosa.
VI - Não é aplicável o disposto no art. 41 da Lei no 11.343/2006 quando as investigações convergem na apuração da autoria delitiva, o produto do crime não é recuperado e o agente nega a autoria e a reunião com o corréu.
VII - Havendo provas de que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 243 da Constituição Federal, do art. 63 da LAD e do Tema 647 da Repercussão Geral do STF, que tem a seguinte redação: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido o do Ministério Público e desprovido os defensivos.